Tribunal: TCU
Processo: 006.485/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4619/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.485/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airles Bastos Neto (XXX.101.673-XX); Arthur Lisboa Formiga (XXX.624.244-XX); Icaro Torres Barbosa (XXX.183.455-XX); Joedir Wilson Vizoto (XXX.320.989-XX); Leonardo Fernandes de Vasconcelos (XXX.812.214-XX); Lidia Garcia Rosa (XXX.619.286-XX); Lucas Xavier de Castro (XXX.529.434-XX); Lucas da Guarda Barreto (XXX.764.925-XX); Marcelo Victor Ragassi (XXX.178.238-XX); Rafael Pires Galvao (XXX.258.574-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.